Tribunal: CARF
Processo: 14041.720045/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720045/2016-06
ACÓRDÃO
2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente
de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade
preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa
identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota deve ser definida por estabelecimento.
Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova,
compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de
documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as nulidades,
vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que anulava a Decisão de Piso, e, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-72.701 (fls. 1.289 a 1.304)
que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito lançado por meio do
por meio do Auto de Infração de Obrigação Principal, no valor de R$ 2.204.104, 07 (dois milhões,
duzentos e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) relativo às contribuições sociais
previdenciárias patronais correspondentes às divergências de GILRAT e FAP, no período de
01/2012 a 12/2012, incluindo o décimo terceiro salário, e consolidado em 14/04/2016.
De acordo com a Fiscalização, a contribuinte apresentou GFIPs, durante o ano de
2012, declarando o FAP 1,0000, quando o correto seria FAP 2,0000. Além disso, em alguns
estabelecimentos filiais da Asa Alimentos S/A, a alíquota RAT declarada em GFIP é divergente do
valor correspondente a sua atividade preponderante definida pelo CNAE Fiscal. Registra que a
Bonasa ingressou com pedido de contestação para redução do FAP de 2,0000 para 1,0000, mas
não houve recalculo, por indeferimento da contestação eletrônica. O efeito suspensivo da
primeira instância cessou em 13/12/2013 e a partir de então a GFIP deveria ter sido retificada para
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
3
adequação da alíquota ao valor bloqueado de 2,0000 de FAP. Assim, tendo em vista que a Asa
Alimentos S/A utilizou alíquotas RAT em GFIP, em desacordo com o enquadramento do CNAE
efetuado por estabelecimento, foram levantados pela fiscalização os valores divergentes de
GILRAT, calculados sobre as bases de cálculo declaradas em GFIP que não foram recolhidos em
GPS pelo contribuinte.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). ATIVIDADE PREPONDERANTE.
LEGALIDADE.
Para apuração da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991
(GILRAT), o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco para
fins de apuração a alíquota é objetivo, dependendo do tipo de atividade
preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades
especificadas no anexo ao Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999.
A cobrança do GILRAT/RAT reveste-se de legalidade, os elementos necessários à
sua exigência foram definidos em lei, sendo que o decreto regulamentador em
nada a excedeu.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET. CÁLCULO.
RAT AJUSTADO: RAT X FAP.
A contribuição do RAT poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03,
com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
O FAP - Fator de Acidentário de Prevenção da empresa é publicado pelo
Ministério da Previdência Social na internet, sendo por isso de pleno
conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da fiscalização a
demonstração de tal fator.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
4
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O cálculo do RAT Ajustado é feito mediante aplicação da fórmula: RAT X FAP.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 03/04/2017 (fls. 1.1314) e apresentou recurso
voluntário em 03/05/2017 (fls. 1.324 a 1.371) sustentando, em síntese: a) preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, por suprimento da fase probatória e cerceamento do direito de defesa; b)
nulidade do auto de infração por erro na verificação do fato gerador e erro na determinação do
montante devido; c) exigibilidade suspensa em virtude de impugnação administrativa; d)
inexigibilidade do FAP; e) inexigibilidade do RAT; f) inexigibilidade da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Sustenta a recorrente a nulidade do acórdão recorrido em razão do indeferimento
do pedido de perícia realizado em impugnação
A DRJ, por sua vez, concluiu pelo indeferimento do pedido de realização de perícia,
sob o fundamento de preclusão da oportunidade que deveria ser pleiteada em impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
5
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal. Assim,
há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos
imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar
todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que se
enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
De acordo com a DRJ, o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 é “manifesto ao
prescrever que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos
descritos” (fls. 1303).
Ocorre que o inciso IV, que precede o § 4o, no mesmo art. 16 do Decreto 70.235/72
expressamente dispõe que a impugnação deve mencionar “as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”. Ou seja, o dispositivo
expressamente menciona que a perícia que o impugnante pretende efetuar (no futuro) deve ser
manifestada em sede de impugnação.
Da análise dos autos, é possível observar que o contribuinte, em sede de
impugnação, se limitou a requerer a juntada de prova pericial, caso a autoridade julgadora
entendesse que não fosse suficiente o quanto já alegado, conforme consta às fls. 1.197.
Como a autoridade julgadora não acolheu o pedido do contribuinte, ele poderia ter
aproveitado as razões recursais para anexar ou informar a perícia necessária para o deslinde da
controvérsia e, com isso, solicitado a análise da prova pericial, sob o fundamento de ser prova
nova apta a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos, em consonância com o
disposto na alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Todavia, não foi isso que fez o
contribuinte, que se limitou a repetir o pedido de perícia.
Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, o recorrente revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
6
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente
2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NA VERIFICAÇÃO DO FATO
GERADOR E ERRO NA DETERMINAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO E
EXIGIBILIDADE DO RAT
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento por erro na verificação do fato
gerador e erro na determinação do montante devido.
Nesse sentido, aduziu que o relatório fiscal informou que as diferenças lançadas
tinham como base as declarações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP; contudo, ao
realizar a análise dos quadros com as divergências apontadas pela fiscalização, o contribuinte
percebeu que a fiscalização havia lançado CNAEs diferentes ali (fls. 1.333):

- com relação ao CNPJ 72.600.190/0001-99 declarou em GFIP o CNAE 0155-5/04
(RAT 2%) e no quadro da fiscalização há CNAE 0155-5/01 (RAT 3%).

- com relação ao CNPJ 72.600.190/0014-03 declarou em GFIP o CNAE 4634-6/01
(atividade preponderante) e no quadro da fiscalização está CNAE 1012-1/01
(RAT 3%).

- com relação ao CNPJ 72.600.190/0025-66 declarou em GFIP o CNAE 1012-1 e
na quadro da fiscalização está 4634-6/02.

No relatório fiscal (fls. 21 e 22), foi informado que em alguns estabelecimentos
filiais a alíquota RAT declarada em GFIP é divergente do valor correspondente a sua atividade
preponderante definida pelo CNAE Fiscal. Da análise das informações levantadas pela recorrente
observa-se que, de fato, a Fiscalização assume que a recorrente declarou CNAE 0155.5/04 (2%)
quando o correto seria 01555.5/01 (3%), de modo que a planilha lança as respectivas diferenças.
Ocorre que analisando a planilha, tem razão a recorrente quando diz que na
planilha a fiscalização colocou que ela declarou em GFIP o RAT 3%. Confira-se:

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
7

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
8

De fato, a recorrente é quem tem ônus probatório. Contudo, há evidente erro no
lançamento quando a planilha informa que a contribuinte declarou em GFIP algo que ela não
declarou, razão pela qual não pode prevalecer o lançamento tal como realizado por erro no
cálculo.
De tal modo, concluí pela existência de nulidade, nesse ponto, que deveria ser
acatada, com o retorno dos autos para a unidade de julgadora de origem para proferir nova
decisão, com a análise desse fundamento. Contudo, sendo vencida, passou-se à análise dos
demais argumentos recursais.
3. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT.
Como é de conhecimento, para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota
do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade
preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ.
Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por
estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos. Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade
preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
Vejamos.
- DA EXIGBILIDADE DO SAT/RAT
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4461 .
Com o advento da Lei no 10.666, de 08/05/2003, criou-se a redução das alíquotas
da contribuição ao SAT, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho.
Para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de
trabalho, aquelas que investem na redução da frequência, gravidades e custos dos acidentes,
recebem tratamento diferenciado com a diminuição da alíquota aplicável. Com o grau de risco
leve aplica-se a alíquota de 1%, grau médio ganha a alíquota de 2% e o grau grave fica com
alíquota de 3%, nos termos dos arts. 10 da Lei no 10.666/03 e 202 do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.042/07.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo
seu CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
9
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da
definição de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define
os seus padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei fixou padrões
e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que
implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é
ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais
conceitos são complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite,
Publicado em 1o/07/2020).
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no sentido
de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT),
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores” (Acórdão no 2201-009.151, publicado em
28/09/2021).
Ou seja, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, sendo que a
atividade econômica preponderante é aquela que concentra o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco
da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete o
grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/992 .
De fato, está correta a alegação de que a alíquota a ser aplicada é aquela
relacionada à atividade com o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Todavia, não se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe aos autos
documentos probatórios.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
10
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
- DA EXIGBILIDADE DO FAP
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema 554), o
Supremo Tribunal federal analisou, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art.
145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-
A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos que
disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do
desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Em conclusão, a Suprema Corte firmou que “O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributá ( 150, I, CRFB/88)” O feito
transitou em julgado em 03/02/2023.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
- EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
A recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
A decisão recorrida encampou o mesmo entendimento manifestado pelo CARF, no
sentido que “o efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede que
haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário relativo à
contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído ao contribuinte
pela Previdência Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência
apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito
tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito administrativo, a
questão do FAP aplicável ao contribuinte” (Acórdão no 2301-010.813).
Portanto, nesse ponto, correto o lançamento quanto aos valores relativos à
diferença da alíquota RAT recolhida a menor pelo contribuinte em decorrência da utilização do
Fator Acidentário Previdenciário – FAP incorreto.
Portanto, sem razão a recorrente.
4. INEXGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.067 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720045/2016-06
11
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A atuação das turmas de
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo
possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1408
DF CARF MF
Original